Tribunal: TJMT
Processo: 1006796-04.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006796-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS JACOB CARNEIRO BELO - CPF: 049.495.401-90 (RECORRENTE), DANIELLE CRISTINA BELO - CPF: 036.263.321-52 (ADVOGADO), STELA CUNHA VELTER RONDON - CPF: 654.924.391-20 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (RECORRIDO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1006796-04.2023.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LUCAS JACOB CARNEIRO BELO

Recorrido
:
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

REPASSSE DE VALORES COBRADOS POR MÁQUINA DE CARTÃO.
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA POR SUSPEITA DE FRAUDE. QUANTIAS TRANSFERIDAS POSTERIORMENTE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida: "
Vist
os.
Relatório dispensado.

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art.

2º e art.

38 da Lei nº 9.099/95
c.c
. art.
1.046, §2º e §4º, do CPC
c.c
. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE.
Mérito.
Inexiste vício
a
obstar o regular p
rosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Neste Sentido
: “
(...) 4. Ademais
, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria emine
ntemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ,
AgInt
no
AREsp
1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
27/0
8/2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

OMISSÃO.

ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROVA TESTEMUNHAL.
INDEFERIMENTO.

EMBARGOS DE TERCEIRO.

POSSE.

PROVA.

AUSÊNCIA.

REEXAME.

SÚMULA N. 7/STJ.
NÃO PROVIMENTO. 1. Se
as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de
forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada
a
alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil/2015. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir
a
instrução e deferir a produção p
robatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ – 4ª T -
AgInt
no
AREsp
1157049/SP –
relª
.
Minist
ra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 -
DJe
15/06/2018).
Grifei.

A parte reclamante informa que, utiliza a maquininha da SIPAG e que
esta
pertence ao Banco Reclamado.
Narra o autor que nos meses de maio, junho e julho de 2022, a requerida havia repa
ssado valores inferiores aos valores de suas vendas, bem como, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2022 não repassou valor algum. Em contato com o banco requerido, o reclamante informa que a justificativa do banco pelo não repasse foi motivado por
suspeita de fraude, o
autor
alega que informou ao banco que não se tratava de fraude. Após isso, o valor foi liberado no mês de novembro/2022, referente aos meses anteriores, e no mês de dezembro/2022 voltou a repassar valores a menor
como
no caso do mê
s de maio em diante. Diante disso, o
autor
busca indenização por danos morais e materiais relativo aos descontos indevidos dos valores de suas
vendas
mensais. Em defesa, o banco requerido junta contrato entabulado entre as partes (id. 116771356), relat
ório de
vendas
(id. 116771360), relatório de pagamentos realizados ao reclamante (id. 116771361), solicitação de cancelamento de determinada(s) venda(s) (id. 116771362), chamado para solicitação de documentos ao autor (id. 116771364), bem como documento de
suspeita de fraude (id. 116771365). O banco requerido informa que, o
autor
assinou o contrato (id. 116771356) em que
o
mesmo
concordou com as cláusulas 3.2.
e
3.4., bem como de que o autor poderia verificar tais condições não só no contrato, como também
no site (www.sipag.com.br). Logo, o autor teria conhecimento a respeito das condições operacionais da maquininha de cartão de crédito da
Sipag
, conforme demonstrado e, cada bandeira de cartão possuiria uma porcentagem diferenciada, bem como estaria atre
lado a 04 (quatro) formas de pagamento: débito (taxa 1
,85
%), crédito à vista (taxa 2,89%), crédito parcelado 02 a 06 vezes (taxa 3,32%), crédito parcelado 07 a 12 vezes (taxa 3,56%). Além das informações referentes as taxas aplicadas em cada
venda
, o aut
or também assinou concordância referente ao período de repasse de acordo com cada forma de pagamento. Assim, vendas no formato à vista, o repasse seria realizado no
dia útil seguinte à venda, no formato crédito à vista, o repasse é 30 (trinta) dias após
a venda, na modalidade crédito parcelado de 02 a 06 vezes, o repasse da primeira parcela acontece 30 (trinta) dias após a venda e as demais sucessivamente a cada 30 (trinta) dias até a última parcela (06), na forma de pagamento crédito parcelado de 07 a 12
vezes, o repasse acontece da mesma forma da modalidade anterior, sendo a primeira parcela 30 (trinta) dias após a venda e, assim, sucessivamente a cada 30 (trinta) dias até a última parcela (12). Além das taxas acima mencionadas e previstas em contrato,
há, também, previsão no contrato assinado pelo autor, no item 13.1 a descrição das taxas e encargos cobrados pelos serviços prestados pelo banco requerido, tais taxas e encargos, conforme item 8.7 podem ser acompanhados pelo reclamante no site
do
banco re
querido (portal do cliente). O banco requerido trouxe os cálculos dos repasses realizados nos meses maio, junho e julho de 2022 reclamado pelo autor justificando os motivos dos descontos devidos. Além disso, referente ao período que o autor deixou de r
eceber os valores, o banco requerido alega que
o
motivo ocasionado foi a suspeita de fraude e, com isso, houve a suspensão temporária conforme previsão contratual nas cláusulas 7.10 e 7.11., após a verificação das transações como medida de segurança e a co
nfirmação de que não houve fraude, os valores foram repassados, como o próprio reclamante afirma em sua exordial. Novamente no mês de dezembro/2022, em que o autor reclama de valores repassados a menor, verifica-
se a
mesma situação nos meses de maio, jun
ho e julho de 2022, onde o cálculo foi apresentado pelo banco requerido, sendo aplicada as taxas e encargos sobre as vendas realizadas de acordo com cada forma de pagamento, previstas em contrato. Ademais, a parte Reclamante sequer insurge contra as aleg
ações apresentadas
na
peça contestatória, limitando-se
a
afirmar que a Reclamada apresenta defesa genérica, o que não prospera. Assim, a prova produzida nos autos demonstra
a
ausência de elementos para declarar a cobrança indevida e, por conseguinte, aus
entes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Neste sentido: RECURSO INOMINADO – SERVIÇOS – MAQUININHA DE CARTÃO DE CRÉDITO – BLOQUEIO DE VALORES – APURAR O DESVIO TRANSACIONAL – VALORES RESTITUÍDOS LOGO APÓS CONSTATARA REGUL
ARIDADE NA OPERAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Valores (objeto da ação) foram restituídos logo após constatar a regularidade
na
operação, não co
nfigurando o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil)
a
ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor). 2. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos dire
itos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal. A mera retenção de valores para
a
apuração o desvio t
ransacional não configura dano moral,
como
no presente caso. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1002431-18.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, pub
licado no DJE 06/10/2023).
Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito.
Sem
custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95).
P.I.C.
Submeto o
presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art.
40 da Lei
nº
9.099/95.

Mauricio da Silva Oliveira Juiz leigo SENTENÇA Vistos.
HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art.
40, da Lei 9.099/95
c.c
. art.

8º, da L
CE
nº
270/07.

Aguarde-se em arquivo a via recursal ou, se for o caso, o trânsito em julgado.
JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de
Cuiabá ASSINADO
DIGITALMENTE
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
par
te

reclamante
. Em breve
resumo
,
sustentou
que a
retenção
e
demora
no
repasse
de
valores

ao

reclamante

ocasionou

prejuízo

financeiros
,
bem

como

gerou

dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar

procedente
a
reclamação
.

3.
As

contrarrazões

foram

a
presentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Falha
na

prestação
de
serviço
.
Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Quando
ausente
a
prova
de que
o

serviço

contra
tado

pelo

consumidor

foi

prestado
de forma
ineficiente
,
não

há

como

reconhecer
a
prática
de
ato

ilícito
. No
caso

concreto
, a
suspensão

temporária
do
repasse
de
valores

decorrentes
de
vendas

realizadas
pela
parte

reclamante

através
de
máquina
de
cartão
,
em

razão
da
suspeita
de
fraude
pela
instituição

financeira

responsável
pela
maquininha
,
não

configura

falha

na

prestação
de
serviços
, visto que
tal

hipótese

ocorreu

mediante

expressa

previsão

contratual
e,
além

disso
,
tão
logo
finalizado
o
procedimento
, a
qua
ntia
das
vendas

realizadas

foi

devidamente

creditada

na

conta
do
autor
, com o
respectivo

desconto
das
taxas
de
utilização

previstas

em

contrato
.

5. Quanto
ao

ponto
, o
juízo

singular
observou
que "
referente

ao

período
que o
autor

deixou
de
receber

os

valores
, o banc
o
requerido

alega
que
o

motivo

ocasionado

foi
a
suspeita
de
fraude
e, com
isso
,
houve
a
suspensão

temporária

conforme

previsão

contratual

nas

cláusulas
7.10 e 7.11.,
após
a
verificação
das
transações

como

medida
de
segurança
e a
confirmação
de que
não

houv
e

fraude
,
os

valores

foram

repassados
,
como
o
próprio

reclamante

afirma

em

sua
exordial
".
Destaco
que
embora
a
parte

recorrente

alegue

ter

sofrido

prejuízos

materiais
,
não

foi

trazido

elemento
de
prova

neste

sentido
,
além
do que,
em

relação à alegação de r epasse de quantia a menor

daquela

devida
,
ressalto
que a
parte

reclamada
"
trouxe

os

cálculos
dos repasses
realizados

nos
meses
maio
,
junho
e
julho
de 2022
reclamado

pelo

autor

justificando

os

motivos
dos
descontos

devidos
",
sendo
que, no
mês
de
dezembro
/20
22,
em
que o
autor

sustenta
que
os

valores

foram

repassados
a
menor
, "
verifica
-
se a

mesma

situação

nos
meses de
maio
,
junho
e
julho
de 2022,
onde
o
cálculo

foi

apresentado

pelo
banco
requerido
,
sendo

aplicada
as
taxas
e
encargos

sobre
as
vendas

realizadas

de
acordo
com
cada
forma de
pagamento
,
previstas

em

contrato
"
. Assim
,
conclu
i-se
que
não

houve

falha

na

prestação
de
serviços
,
bem

como

não

foi

evidenciada

qualquer

hipótese
de
dano
moral
sofrido
.

6. Uma
vez

reconhecida

a

ausência
de
ato

ilícito
,
fica

prej
udicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao
dano moral e respectivo

quantum

indenizatório
.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

term
os
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024